Tribunal: TJBA
Processo: 0001863-19.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001863-19.2015.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): APELADO: LINDINALVA DE J. DOS SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 566/STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município contra sentença que, em execução fiscal ajuizada em 2005 para cobrança de IPTU e taxas referentes aos exercícios de 1999 a 2003, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, c/c art. 174 do CTN e art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. Sustenta o apelante que a demora na citação não lhe pode ser atribuída, invocando a Súmula 106 do STJ. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se restou configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz da sistemática fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566, e se a demora na tramitação do feito pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, de modo a afastar a prescrição. III. Razões de decidir: O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou entendimento de que, na execução fiscal, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 tem início automático com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se, após esse período, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. No caso concreto, verifica-se que, após o ajuizamento da execução e o despacho citatório em março de 2005, o processo permaneceu paralisado por longo período, sem a adoção de medidas efetivas pelo exequente para promover a citação do devedor ou localizar bens passíveis de constrição. A aplicação da Súmula 106 do STJ pressupõe que a demora na citação decorra exclusivamente de falhas do serviço judiciário, o que não se verifica quando constatada a inércia da Fazenda Pública. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples propositura da ação não afasta a prescrição se o exequente deixa de impulsionar o feito. Evidenciada a desídia do ente público e transcorrido o prazo legal sem causa interruptiva válida, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. Na execução fiscal, o prazo de prescrição intercorrente observa a sistemática do art. 40 da Lei nº 6.830/80, conforme fixado no Tema 566 do STJ. 2. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando evidenciada a inércia da Fazenda Pública na promoção de atos efetivos para a citação ou localização de bens do devedor.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001863-19.2015.8.05.0044 da Comarca de Candeias/BA, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE CANDEIAS e como Apelada LINDINALVA DE J. DOS SANTOS DE OLIVEIRA, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2026. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA